Tribunal: TJSP
Processo: 1017596-54.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma do Acórdão que negou provimento à apelação sob o fundamento de que o impetrante não preencheu os requisitos previstos no edital para o Concurso de Ingresso na Carreira de Procurador do Estado de SP. Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma do Acórdão que negou provimento à apelação sob o fundamento de que o impetrante não preencheu os requisitos previstos no edital para o Concurso de Ingresso na Carreira de Procurador do Estado de SP. Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso com escopo infringente. Impossibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1017596-54.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante JOÃO MARCELO GOMES, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente),
PERCIVAL NOGUEIRA, LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017596-54.2019.8.26.0053/50000 - V. 11626- amsjr
ACF no 11.626/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1017596-54.2019.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: João Marcelo Gomes
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à
reforma do Acórdão que negou provimento à
apelação sob o fundamento de que o impetrante
não preencheu os requisitos previstos no edital
para o Concurso de Ingresso na Carreira de
Procurador
do
Estado
de
SP.
Omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais. Não
caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015. Recurso com escopo infringente.
Impossibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por João
Marcelo Gomes contra Acórdão que negou provimento à apelação sob
o fundamento de que o impetrante não preencheu os requisitos
previstos no edital para o Concurso de Ingresso na Carreira de
Procurador do Estado de SP.
O embargante alegou que ocorreram as seguintes
omissões: a) divergência entre a exigência do edital e a Lei Orgânica
da PGE/SP para os Cursos de Especialização e Mestrado; b) ADIs
3.713, 4720, 2501 e 2667 - Omissão em relação ao art. 22, XXIV, CF
- Competência privativa da União para legislar sobre Diretrizes e
Bases da Educação e c) ADI 3757 - Pós-graduação que Integra
Sistema Federal de Ensino (arts. 37, I, 209 e 211 da CF) - Precedentes
vinculantes formados em sede de controle concentrado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017596-54.2019.8.26.0053/50000 - V. 11626- amsjr
constitucionalidade. Asseverou que há contradições porque as
nulidades do edital não impedem a análise pelo Poder Judiciário e o
edital viola o teor da Lei Orgânica da PGE/SP ao prever tratamento
distinto aos cursos de mestrado e especialização, enquanto a lei prevê
que ambos devem ser realizados em tempo mínimo superior a dois
anos e o edital estabelece tal exigência apenas para especializações.
Pediu o prequestionamento (art. 22, XXIV; art. 24, IX; art. 37, I; art.
60, §4o, I; art. 209 e art. 211, todos da Constituição Federal; Art. 44,
III, art. 48e art. 53, II da Lei no 9.394/96; Art. 5° da Res CNE/CES
1/2007) e Art. 7° (Res CNE/CES 1/2018) para a interposição de
recursos às Cortes Superiores e a concessão do caráter infringente ao
recurso.
É o relatório.
Com efeito, não contém o Acórdão nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos limites traçados pelo
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a
ensejar a oposição dos embargos declaratórios. Nada há para ser
esclarecido, considerando que o Aresto embargado cuidou de analisar
os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo vícios passíveis de
ensejar a correção do Acórdão.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, era
desnecessário analisar todos os argumentos que apontou, pois a
doutrina ao analisar o inciso II do art. 489 do CPC de 20151 dispõe
que:
1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017596-54.2019.8.26.0053/50000 - V. 11626- amsjr
“Desnecessidade de examinar outros fundamentos.
Quando a sentença acolher um dos fundamentos do pedido ou
da defesa, bastante para determinar-se a procedência ou
improcedência do pedido, pode ser que seja desnecessário
que ingresse no exame das demais alegações. Esse
temperamento é necessário e útil, pois há situações em que o
juiz fundamenta pelo máximo, não fazendo sentido examinar
alegações de menor importância2”, sic.
Além disso, a doutrina ao estudar os incisos do § 1o
do art. 489 do CPC de 20153 nos explica que:
“Questões vc. Fundamentos. A aplicação literal dos
incisos do CPC 489, § 1o, pode dificultar o ofício jurisdicional, em
especial nas comarcas mais assoberbadas de processos, mas o
inciso IV é o que traz mais dificuldades, afigurando-se mais
razoável que se obrigue o juiz a enfrentar questões (isto é, pontos
controvertidos ou duvidosos) e não propriamente os argumentos,
como consta do texto legal4”, sic.
(...)
O juiz não tem obrigação de responder a todos os
argumentos das partes (v. CPC 489, § 1o, IV), mas tem o dever de
examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à
colhida ou rejeição do pedido do autor (Athos Gusmão Carneiro.
Sentença mal fundamentada e sentença não fundamentada (RP
2 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 10, ao artigo 489,
II, p. 1.247.
3 § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.
4 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 19, ao artigo 489,
p. 1.250.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017596-54.2019.8.26.0053/50000 - V. 11626- amsjr
81/220)5
(...)
Enfrentamento de todos os argumentos. ENFAM 12:
“Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do
CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame
tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante”. ENFAM 13: “O art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015
não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados
pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios6”, sic.
Conclui-se que não está o órgão julgador obrigado a
“ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da
decisão judicial não estão subordinados a questões. A motivação da
decisão, observada a 'res in judicium deducta', pode ter fundamento
jurídico e legal diverso do suscitado” (cf. RJTJESP 111/114),
destaquei.
Constou no Aresto recorrido que:
Verifica-se ser hipótese de aplicação do permissivo
contido no artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que
possibilita ao Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Importante
ressaltar
que
a
aplicabilidade
do
mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.7
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
5 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 20, ao artigo 489,
p. 1.250
6 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, 28. Casuística, II)
Diversos, nota ao artigo 489, p. 1.253.
7 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ
27.09.2007; REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ
21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ
17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ
01.12.2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017596-54.2019.8.26.0053/50000 - V. 11626- amsjr
corretamente a questão suscitada, desnecessária a repetição
pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação
da norma acima mencionada.
Decidiu o magistrado sentenciante:
Afasto a decadência, pois o prazo de 120 dias para a
impetração do mandado de segurança, conforme Lei n° 12.016/09,
art. 23, teve inicio com a ciência do ato coator pelo titular do
direito violado, isto é, com a convocação do impetrante a
apresentar título, conforme decidido no V. Acórdão às fls. 139/145.
Pretende o impetrante o reconhecimento do titulo de
Especialista em Direito e Processo Tributário, emitido pela
Faculdade Dom Bosco, localizada em Curitiba (PR), conforme
certificado (fl. 28), a fim obter melhor colocação no 22° Concurso
de Ingresso na Carreira de Procurador do Estado de São Paulo,
cuja duração mínima não alcançou o período de 2 (dois) anos,
conforme exigido no item VI do edital. “Dos títulos”.
"IV. Dos Títulos
(...)
5. Os títulos a serem considerados são os constantes
abaixo, sendo pontuados da seguinte forma:
(...)
d) Diploma ou certificado de conclusão de curso de
especialização, extensão universitária ou equivalente, com
duração mínima de 2 (dois) anos, ministrado por Faculdade de
Direito oficial ou reconhecida, ou por Escola de Direito
estrangeira de reconhecido valor, com apresentação de cópia
autenticada do diploma ou certificado: 0,2 ponto; (grifo nosso)"
Embora tenha o impetrante anexado aos autos cópia do
certificado de conclusão do curso de especialização (fl. 28), não é
possível aferir qual foi a duração do curso, vez que os documentos
às fls. 29/30 estão ilegíveis.
Além disso, não se pode aceitar que a exigência
combatida extrapola os limites da competência legislativa estadual
e se mostra contraditória com o ordenamento jurídico vigente,
porque, na verdade, não tem o condão de alterar carga horária de
curso ou programa de alguma universidade, tampouco pretende
alterar diretrizes e regras da educação nacional, visto que tão
somente estabelece requisito para pontuação em concurso público
de sua atribuição legal, com base em critérios de conveniência e
oportunidade.
No aspecto discricionário, dentro de sua margem de
atuação, agiu a impetrada sem desrespeitar os princípios da
isonomia e legalidade, nos limites do edital, que é “a lei do
concurso”, bem com sem afrontar o princípio da razoabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017596-54.2019.8.26.0053/50000 - V. 11626- amsjr
constitucional, ainda mais que a pontuação dos títulos apenas
serve à classificação do candidato e não à aprovação ou
reprovação.
Vale aduzir em reforço que as alegações do recorrente
não são suficientes para ilidir a presunção de legalidade,
legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado.
Não se pode olvidar, ainda, que o Poder Judiciário não é
instância revisora ou recursal de decisões proferidas na esfera
administrativa, não sendo sua competência revisar o mérito ou
rigor do julgamento, devendo se limitar a constatar a observância
dos princípios norteadores da Administração (art. 37, caput, da
CF).
À vista da matéria, oportuno destacar o comentário de
Hely Lopes Meirelles:
“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os
aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar
a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual
for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é
pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a
conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se
assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e
não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-
se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos,
refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a
conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os
princípios gerais do Direito.” (Direito Administrativo Brasileiro,
40a edição, Ed. Malheiros, 2014, p. 789-790).
Como os atos administrativos gozam da presunção de
legalidade, legitimidade e veracidade, cabe àquele que os impugna
a obrigatoriedade de provar o contrário, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
Ademais, o concurso se rege pelo edital e a inscrição
implica concordância com as normas nele contidas; a discordância
deve ser apresentada antes ou por ocasião da inscrição, porque o
acolhimento da impugnação implicará alteração válida para todos
os candidatos. O candidato que com ele concordou ao se inscrever
não pode trazer impugnação tardia, pretendendo a adoção de
regra própria para si mesmo que implica rompimento da isonomia
entre os candidatos. O edital não se torna inválido por desatender
a expectativa do candidato em determinado momento.
O edital, conforme fl. 48, item 5, “d”, dispõe,
expressamente, que os títulos a serem considerados serão:
(...) Diploma ou certificado de conclusão de curso de
especialização, extensão universitária ou equivalente, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017596-54.2019.8.26.0053/50000 - V. 11626- amsjr
duração mínima de 2 (dois) anos (...), destaquei.
Neste passo, analisando-se os elementos constantes nos
autos, constata-se que a pretensão do recorrente não pugna por
prosperar, porque a Administração Pública agiu em estrita
observância com as regras do edital.
É cediço que o edital é a lei do concurso, sendo de rigor
a observância dos seus dispositivos por ambas as partes, à luz do
princípio da vinculação ao edital, sob pena de malferição ao
princípio da isonomia.
Nesse sentido, o escólio dos ilustres Márcio Barbosa
Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz in verbis:
“O princípio da vinculação ao edital é inerente a
qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao
administrado quanto à própria Administração.
Interessante notar que a Administração Pública, ao
elaborar o edital do concurso público, goza de certa
discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e
escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia
para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à
respectivas pontuação e à quantificação das questões e outras
normas que regerão o certame.
Nesse sentido é a doutrina de Hely Lopes Meirelles: 'a
Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os
critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para
todos os candidatos'.
Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras
disciplinadoras do concurso público, o Poder Público, conquanto
tenha se valido de certa carga de competência discricionária,
autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez
aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e
vinculante, tanto para a Administração quanto para os
administrados.” (in O regime jurídico do concurso público e o seu
controle jurisdicional, São Paulo, Saraiva, 2007, pp. 38/39).
Além disso, esse é o entendimento jurisprudencial desta
C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste E. TJSP:
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA

CONCURSO PÚBLICO EXCLUSÃO REGRAS DO EDITAL
DENEGAÇÃO SENTENÇA MANTIDA Pretensão objetivando
determinar a imediata posse da impetrante ao cargo de Médico,
Clínica Geral, que fora desclassificada do concurso público,
promovido pela prefeitura, por não entregar toda a documentação
exigida no dia da posse Segurança denegada Sentença mantida
Nos termos do edital do certame, os candidatos deveriam
apresentar a documentação exigida, no ato da posse, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017596-54.2019.8.26.0053/50000 - V. 11626- amsjr
exclusão; e, no caso da impetrante, houve agendamento para o dia
12/05/2015, mas ela deixou de apresentar os documentos
indispensáveis, a tempo e modo exigidos pelas regras do edital do
concurso público Princípio da vinculação ao edital que deve ser
observado, de rigor, para não haver ofensa aos princípios da
legalidade, da impessoalidade e da isonomia Ratificação dos
fundamentos da sentença, nos termos do artigo 252 do RITJSP
Recurso desprovido8, destaquei.
Vale, ainda, ressaltar que a contradição que autoriza a
interposição dos embargos de declaração é a intrínseca ao próprio
pronunciamento, isto é, “quando no acórdão se incluem proposições
entre si inconciliáveis” (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de
Processo Civil, vol. V, pág. 423); não quando se confronta o decisum
com outros atos ou elementos constantes dos autos.
A propósito, já deixou assentado o E. Superior
Tribunal de Justiça: "A contradição que autoriza a oposição de
embargos declaratórios é aquela que compromete internamente o
acórdão, não a que resulta do dissenso entre o entendimento da parte
e o do órgão julgador" (Embargos de Declaração em RESP no 9.411-
SP, 2a Turma do STJ., julg. em 20.11.95, v.u., Rel. Min. Ari
Pargendler).
Verifica-se que o embargante, à evidência,
pretende rediscutir questões já apreciadas no julgamento do
recurso interposto, com claro intuito de modificar o decidido,
prática que é vedada no sistema processual pátrio.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo para
fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo
8 Apelação no 1021648-46.2015.8.26.0114, Relator: Des. Ponte Neto, Comarca:
Campinas, Órgão julgador: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do julgamento:
10/05/2018 e Data de publicação: 10/05/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1017596-54.2019.8.26.0053/50000 - V. 11626- amsjr
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, o que
não se vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a matéria
ora em questão:
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e
objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da Corte. 2. Os
embargos de declaração não constituem meio adequado a
provocar o reexame de matéria já apreciada. 3. Segundo a
jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos declaratórios opostos
com o fim de prequestionamento, devem ser observados os
parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro
material).Embargos
de
Declaração
no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792. 4.
Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no CAT.
151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
É de rigor, pois, a manutenção do Acórdão
embargado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.

ANTONIO CELSO FARIA
Relator